Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742404-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINOMAR TOTTOLI AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte autora, para que, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, forneça dados bancários para fins de expedição de alvará de levantamento do valor depositado referente à caução, conforme mencionado na certidão de ID. 65016229. Brasília/DF,15 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator